Tribunal: TJPA
Processo: 0826160-91.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0826160-91.2025.8.14.0000

PACIENTE: MARCIO TEIXEIRA DOS ANJOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA DE JUIZ DAS GARANTIAS DAS COMARCAS DO INTERIOR

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Habeas Corpus
Liberatório nº 0826160-91.2025.8.14.0000

Paciente: Márcio Teixeira do Anjos

Autoridade Coatora: Juízo da 2ª Vara do Juízo de Garantias das Comarcas do Interior

Relator: Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ROUBO. ALEGAÇÃO DE VIOLÊNCIA POLICIAL NO ATO DA PRISÃO. INIMPUTABILIDADE E DEPENDÊNCIA QUÍMICA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de roubo (art. 157, caput, do Código Penal), ocorrido em 23/11/2025, no município de Capanema, após subtração de R$1.464,00 (um mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais) de estabelecimento comercial mediante grave ameaça. A defesa requer o relaxamento da prisão sob alegação de violência policial no ato da captura, bem como a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas, ao argumento de inimputabilidade decorrente de transtorno mental e dependência química.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve violência policial no ato da prisão capaz de ensejar o relaxamento da custódia; (ii) estabelecer se a alegada inimputabilidade do paciente autoriza a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medida de segurança; e (iii) determinar se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta apta a justificar a medida extrema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O laudo pericial produzido após a audiência de custódia registra que as lesões apresentadas pelo paciente são compatíveis com queda de mesmo nível durante fuga do estabelecimento comercial, circunstância confirmada pelo próprio custodiado, que negou agressões policiais, afastando a alegação de violência no ato da prisão.

4.

A alegação de inimputabilidade não autoriza, neste momento processual, a revogação da prisão preventiva, uma vez que a verificação da condição mental do paciente depende da conclusão do incidente de insanidade mental instaurado no Juízo de origem.

5.

A análise da inimputabilidade e eventual aplicação de medida de segurança exige produção de prova técnica no processo penal, não sendo possível antecipar tal exame em sede de
Habeas Corpus
, diante da vedação à dilação probatória e do risco de supressão de instância.

6.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta, baseada na materialidade delitiva, nos indícios suficientes de autoria, no histórico de reiteração criminosa evidenciado pela certidão judicial e no modus operandi do delito.

7.

A custódia cautelar mostra-se necessária para garantia da ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva e da gravidade concreta da conduta, sendo inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Habeas Corpus
conhecido. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

A inexistência de prova de violência policial no ato da prisão, quando o laudo pericial indica que as lesões decorrem de queda durante fuga, afasta o relaxamento da prisão em flagrante.

2.

A alegação de inimputabilidade penal não afasta, por si só, a prisão preventiva, devendo a condição mental do acusado ser apurada mediante incidente de insanidade mental no processo penal.

3.

A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos, como histórico de reiteração delitiva e gravidade do
modus operandi
, aptos a demonstrar risco à ordem pública.

4.

A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é incabível quando demonstrada a insuficiência dessas medidas para prevenir a reiteração criminosa.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 306, 312, 313, 319 e 149.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 208215/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 05.03.2025, DJe 10.03.2025; STJ, RHC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 25.09.2025, DJe 25.09.2025; TJPA, HC nº 0826477-89.2025.8.14.0000, Rel. Desª Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues, j. 03.02.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, na 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório nº 0826160-91.2025.8.14.0000

Paciente: Márcio Teixeira do Anjos

Autoridade Coatora: Juízo da 2ª Vara do Juízo de Garantias das Comarcas do Interior

Relator: Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de
Habeas Corpus
Liberatório
com pedido de liminar, impetrado em favor de Márcio Teixeira dos Anjos, em face de ato do Juízo da 2ª Vara do Juízo de Garantias das Comarcas do Interior, nos autos da Ação Penal nº 0803964-88.2025.8.14.0013, em que figura como réu pela suposta prática do crime de roubo simples previsto no art. 157,
caput
do Código Penal.

A impetrante alega que haveria manifesto constrangimento ilegal, decorrente de violência policial supostamente comprovada por laudo pericial, que teria constatado múltiplas escoriações em couro cabeludo, antebraço, punhos e pernas, produzidas por ação contundente, tornando o ato prisional ilícito em sua execução. Aduz que o paciente é portador de transtorno mental e dependência química severa, tendo sido reconhecido judicialmente como semi-imputável em decisão proferida no dia 24/06/2025 pelo Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Castanhal, no processo nº 4400426-96.2019.8.13.0672, que converteu a pena privativa de liberdade em medida de segurança na modalidade ambulatorial. Afirma também a ausência de fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, acrescendo que o
decisum
teria se limitado a invocar conceitos genéricos como garantia da ordem pública e reiteração criminosa, sem demonstrar elementos objetivos de periculosidade real ou risco efetivo.

Requer a concessão liminar da ordem, a fim de que seja relaxada a prisão do paciente ou, de forma subsidiária, substituída por medidas cautelares diversas
.
No mérito, a confirmação da liminar e a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, para que o paciente responda ao processo em liberdade, com o relaxamento da sua prisão ou concessão da sua liberdade provisória.

O pedido de liminar foi indeferido (ID 32016152).

Informações coligidas ao caderno processual (ID 32145153).

O Ministério Público emitiu parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 32204815).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR
(Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
writ
.

2. Mérito.

2. 1. Da alegação de emprego de violência policial no ato da prisão em flagrante.

Do exame dos autos e com base nas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, verifica-se que a alegação da impetrante quanto à necessidade de relaxamento da prisão em razão de suposta violência desproporcional empregada no ato da prisão em flagrante do paciente, não merece prosperar.

A impetrante alega ilicitude na atuação policial, sob o argumento de que o laudo pericial teria evidenciado a ocorrência de violência física, ao apontar a presença de diversas escoriações no couro cabeludo, antebraços, punhos e membros inferiores, compatíveis com ação contundente, circunstância que macularia a regularidade da execução do ato prisional.

Registre-se que o paciente foi denunciado como incurso no art. 157,
caput
do Código Penal, pelo fato ocorrido na noite do dia 23/11/2025, na Avenida Barão de Capanema, nº 1050, Centro do Município de Capanema, Estado do Pará, quando foi preso em flagrante delito, sob efeito de drogas e mediante grave ameaça, após ter subtraído a quantia de R$1.464,00 (um mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais) do estabelecimento comercial intitulado "Farmácia D Farma".

Conforme consta no Termo de Audiência de Custódia (ID 31992872),
a magistrada
a quo
homologou a prisão em flagrante delito e determinou, por prudência, a submissão do ora paciente a novo exame de corpo de delito em hospital especializado ou no Hospital Municipal, o qual foi realizado no dia 27/11/2025, consoante Laudo nº 2025.07.000310-TRA, momento em que o paciente negou a suposta agressão física, relatando que tinha se machucado horas antes em decorrência de queda (ID 162177337 - processo de origem).

Restou consignado no referido laudo pericial que o ora paciente apresentava "lesões corporais, compatíveis e relacionadas a queda de mesmo nível, descrita pelo periciando em fuga de farmácia, conforme relatado", do que se depreende a falta de fundamento do pedido de relaxamento da prisão cautelar em razão da alegada violência policial no ato da prisão.

2. 2. Da alegação de inimputabilidade do paciente.

A impetrante pleiteia a revogação da custódia preventiva ou substituição por medidas cautelares diversas da prisão, sob a alegação de que o paciente é portador de transtorno mental e de dependência química severa.

Compulsando os autos de origem, verifica-se
que, por ocasião da audiência de custódia, o Juízo de origem consignou o fato de já existir laudo de doença mental e adotou as medidas pertinentes ao caso, determinando os necessários encaminhamentos,
in verbis
:

"1) Determino que o diretor do estabelecimento prisional providencie atendimento médico ao flagranteado, tanto para realizar o novo exame de corpo de delito, quanto para verificar os ferimentos;

2) O encaminhamento de cópias do procedimento para a Corregedoria da Polícia Militar, com cópia desta audiência, a fim de que, caso entenda, e caso sejam constatadas as lesões no laudo, tome as providências cabíveis;

3) A comunicação ao juízo das execuções;

4) Determino que o diretor do estabelecimento prisional providencie o encaminhamento do custodiado ao Capes de CASTANHAL para continuidade de seu tratamento, no prazo máximo de 30 dias;

5) Determino que seja oficiada a Secretaria de assistência social de Castanhal afim de que consiga vaga para o nacional Márcio; E caso não retorne, em 30 (trinta) dias, que os autos voltem em conclusão para nova decisão.

6) Que seja informado também ao estabelecimento prisional a respeito da situação médica e psicológica do custodiado e se for o caso da medicação que ele deve tomar;
" (grifos)

A inimputabilidade penal do paciente deverá ser objeto de análise e decisão no âmbito da Ação Penal nº 0803964-88.2025.8.14.0013, mediante a instauração de incidente de insanidade mental. Após a conclusão do procedimento, será possível examinar, de forma adequada, a viabilidade de eventual revogação da prisão preventiva.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. INSANIDADE MENTAL. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA DE SEGURANÇA. ORDEM DO HABEAS DENEGADA. CORPUS I. CASO EM EXAME 1. A defesa interpôs recurso de visando à substituição daHabeas Corpus prisão preventiva do paciente por medida cautelar mais branda, consistente em internação provisória, ao fundamento de possível inimputabilidade. Sustentou a ilegalidade da segregação cautelar, diante de laudo pericial que atestaria quadro de transtorno mental. A prisão preventiva fora decretada em razão de flagrante delito de crime de furto e mantida por decisão fundamentada na presença de materialidade delitiva, indícios de autoria e risco de reiteração delitiva, evidenciado pelo extenso histórico criminal do paciente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se estão presentes os pressupostos legais para a manutenção da prisão preventiva, especialmente diante da alegação de risco de reiteração delitiva e existência de antecedentes e condenação criminal transitada em julgado; e (ii) se a substituição da prisão preventiva por medida de segurança, com base em laudo pericial de auto diversos seria cabível na hipótese, em razão de possível quadro de saúde de imputabilidade considerando a instauração de incidente de insanidade mental no Juízo de primeiro grau, nos presentes autos. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A segregação cautelar mostra-se juridicamente adequada e necessária à proteção da ordem pública, diante da comprovação de reiteração criminosa e periculosidade concreta do paciente, evidenciada por múltiplas ações penais em curso e condenação definitiva por crime de Roubo.

4. A alegação de inimputabilidade não afasta, neste momento processual, a legalidade da custódia preventiva, sobretudo por inexistir prova técnica oficial e conclusiva sobre a higidez mental do paciente. O Juízo já determinou a quo instauração de incidente de insanidade, com suspensão do processo e nomeação de curador, o que indica providências apropriadas à verificação da condição psíquica do réu.
5. Em sede de, não se admite dilação probatória nemHabeas Corpus antecipação do exame de laudo pericial ainda pendente de elaboração, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do juiz natural. 6. Não há elementos que comprovem ausência de tratamento médico no ambiente prisional, tampouco debilidade grave que justifique a concessão da internação pretendida. IV. Dispositivo e tese Ordem do Habeas CorpusDenegada.

(STJ - RHC: 00000000000000219984, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 25/09/2025, Data de Publicação: DJEN 25/09/2025)

Em consulta ao Sistema PJe de Primeiro Grau, constata-se que, em 11/03/2026, o Juízo da Vara Criminal de Capanema determinou a instauração de Incidente de Insanidade Mental em relação ao paciente, fixando o prazo de 30 (trinta) dias, a contar do agendamento da perícia, para conclusão do exame pericial (ID 170755113 - processo de origem).

2.3. Da alegação de ausência de fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva.

A impetrante alega falta de fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva do paciente, aduzindo que o
decisum
preventivo limitou-se a invocar conceitos genéricos como garantia da ordem pública e reiteração criminosa, sem demonstrar elementos objetivos de periculosidade real ou risco efetivo.

Consoante se extrai da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora e demais elementos acostados, a segregação cautelar destacou a necessidade de garantia da ordem pública diante do histórico de reiteração criminosa do ora paciente, evidenciado pela certidão judicial acostada aos autos, e do
modos operandi
na ação delituosa, consistente no ingresso em estabelecimento comercial e subtração de dinheiro, gerando insegurança à comunidade local.

Transcrevo parte das informações prestadas pelo Juízo
a quo
constantes do ID 32145153:

“O flagrante foi comunicado ao juízo em 24/11/2025 às 10:31:30, nos termos do art. 306 do CPP, sendo designada audiência de custódia para o dia 25/11/2025 às 10h. Na audiência (ID 161822925),
o flagrante foi homologado e convertido em prisão preventiva, com fundamento nos arts. 312 e 313 do CPP. Foram considerados os antecedentes criminais do custodiado, a reiteração delitiva demonstrada na certidão judicial, a gravidade concreta do fato (ingresso em estabelecimento comercial e subtração de valores) e a necessidade de garantia da ordem pública
”. (grifos)

A prisão preventiva, enquanto medida cautelar de natureza excepcional, somente se legitima quando destinada à garantia da ordem pública ou da ordem econômica, à conveniência da instrução criminal, a assegurar a aplicação da lei penal ou em razão do descumprimento de medidas cautelares previamente impostas, desde que demonstrada a prova da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU QUE, ALÉM DE POSSÍVEL FUGA, TERIA PERPETRADO OUTROS DELITOS, INCLUSIVE DURANTE A LIBERDADE PROVISÓRIA. LEGITIMIDADE DA MEDIDA CAUTELAR EXTREMA. TESE DE EXCESSO DE PRAZO QUE NÃO SE VERIFICA. RECURSO DA DEFESA NÃO PROVIDO.
1. Como registrado na decisão impugnada, a qual nesta oportunidade se confirma, a segunda instância jurisdicional compreendeu que a prisão preventiva do ora agravante seria imprescindível para garantir a ordem pública, devido aos indícios de contumácia delitiva
e à possível fuga do distrito da culpa
.
2. Nos termos da passagem acima transcrita, portanto, a medida cautelar extrema não decorreu apenas da não localização do réu, constando que respondia a diversas outras ações penais, que teria cometido novos delitos enquanto gozava da liberdade provisória e, por fim, que veio a ser localizado em possível fuga.
3. Ao que se vê, os fundamentos da prisão preventiva são robustos, descrevendo indícios muito concretos de risco à ordem pública, contumácia delitiva e tentativa de se subtrair da aplicação da lei penal, e não simples presunção, tampouco a mera gravidade abstrata atribuída pela lei aos tipos penais.
4. Quanto ao tópico do constrangimento ilegal por excesso de prazo, convém situar que eventual ilegalidade não resultaria do atingimento de determinado marco temporal objetivo, mas da aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 5. No caso destes autos, a segunda instância registrou que o feito ostenta tramitação regular, sem identificar desídia. 6. Tendo em vista que o único argumento relativo ao constrangimento ilegal por excesso de prazo é a duração do cárcere, não considero que a ilegalidade esteja patente. 7. Assim, apesar dos argumentos apresentados pela defesa, não há elementos nos autos que evidenciem a existência de constrangimento ilegal. 8. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no RHC: 208215 BA 2024/0448507-1, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 05/03/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/03/2025)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. EXCESSO DE PRAZO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SITUAÇÃO FAMILIAR SENSÍVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus com pedido de liminar impetrado por Renata Viviane Rodrigues de Souza, em favor de EDUARDO MARTINS DE SOUSA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal de Bragança/PA, nos autos da Ação Penal nº 0800194-52 .2025.8.14.0057, na qual o Paciente responde pela suposta prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CPB). A impetrante sustenta excesso de prazo na instrução criminal, ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva, inexistência de periculum libertatis, além de condições pessoais favoráveis do Paciente, que seria o único provedor de filha menor acometida de doença grave.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPPB; (ii) analisar a existência de contemporaneidade nos fundamentos da custódia; (iii) avaliar se há excesso de prazo na formação da culpa; e (iv) examinar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, diante das condições pessoais e familiares do Paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva foi mantida com base na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta imputada, roubo praticado com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, bem como no histórico criminal do Paciente e na existência de outras ações penais em curso, configurando risco de reiteração delitiva.

A jurisprudência do STJ admite a gravidade concreta do delito e o modus operandi como fundamentos idôneos para justificar a segregação cautelar, especialmente quando evidenciada a periculosidade do agente.

Os fundamentos da prisão preventiva demonstram a persistência do periculum libertatis, estando a medida respaldada em elementos atuais, conforme entendimento consolidado sobre o requisito da contemporaneidade da custódia.

[...]

O parecer ministerial manifestou-se pela denegação da ordem, assentando a presença de fundamentos concretos e atuais para a manutenção da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

[...]

(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08264778920258140000 33582813, Relator.: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES, Data de Julgamento: 03/02/2026, Seção de Direito Penal)

A decisão combatida encontra-se motivada, lastreada em elementos concretos que indicam a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria do crime de roubo atribuído ao paciente, conforme se depreende do conjunto informativo coligido no Inquérito Policial, dos depoimentos testemunhais e do termo de exibição e apreensão (ID 31992872), bem como
fundamentada nas hipóteses autorizadoras do decreto de prisão preventiva previstas nos artigos 312 e 313 do CPP, notadamente para a garantia da ordem pública, diante do
modus operandi
e fundado receio de reiteração delitiva (art. 312, §3º, I e IV do CPP), afastando, portanto, a adoção de medidas menos gravosas neste momento processual.

Não se constata, assim, o alegado constrangimento ilegal, porquanto o decreto prisional e sua manutenção sagraram-se embasados, evidenciando a presença dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP, notadamente o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

As circunstâncias que permeiam o fato evidenciam a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, por se mostrarem insuficientes para atingir a finalidade pretendida, na medida em que está demonstrada de forma concreta e fundada a necessidade da custódia cautelar.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do
Habeas Corpus
e
DENEGO
a ordem, nos termos da fundamentação esposada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 26/03/2026